Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. FRAÇÃO MANTIDA.
I – Sendo ausentes nos autos provas que atestem que os reconhecimentos sofreram interferências externas, não é possível acolher a tese de nulidade aventada pela Defesa, mormente quando ambos os ofendidos foram categóricos em afirmar que os assaltantes estavam com os rostos descobertos na hora dos fatos e ficaram no interior da residência por tempo considerável, tendo plenas condições de reconhecê-los.
II – Não há como absolver o agente reconhecido pelas vítimas com absoluta certeza como o autor do roubo, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos orais e imagem do autor do crime, tudo formando acervo probatório suficiente para a certeza da autoria.
III – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV – Preserva-se a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu em companhia de um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
V – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII – Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito desprovido.